Tribunal: TJDFT
Processo: 0711005-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RELAÇÃO BANCÁRIA. LIMITES DO RITO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ADIANTAMENTO A DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO (LIS). LANÇAMENTOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS. CONTAS SUFICIENTEMENTE PRESTADAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de exigir contas proposta por empresa correntista em face de instituição financeira, declarou insuficientes as contas prestadas pelo banco e reconheceu crédito em favor da autora no valor de R$ 40.588,06, com incidência de juros desde a citação e correção monetária, além da condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, no âmbito da ação de exigir contas, é possível revisar/excluir encargos e tarifas decorrentes de operações bancárias realizadas na conta-corrente; e (ii) estabelecer se os lançamentos relativos a adiantamento a depositante e utilização de limite de crédito (LIS) podem ser considerados válidos mesmo na ausência de documentação contratual específica, quando evidenciada a utilização do serviço pelo correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O titular de conta-corrente possui interesse processual para exigir contas da instituição financeira, inclusive para esclarecer a origem e a natureza dos lançamentos realizados na conta, conforme entendimento consolidado na Súmula 259 do STJ.
4. O rito especial da ação de prestação de contas não admite revisão de cláusulas contratuais ou discussão acerca da legalidade de encargos bancários, por se tratar de pretensão revisional incompatível com as limitações procedimentais da demanda.
5. O contrato que serve de parâmetro para a prestação de contas não se restringe ao instrumento inicial de abertura da conta, abrangendo o conjunto de documentos, práticas operacionais e serviços efetivamente utilizados ao longo da relação bancária.
6. A dinâmica das movimentações bancárias e a utilização reiterada do limite de crédito ao longo de expressivo período evidenciam a ciência do correntista quanto à disponibilização e ao funcionamento das operações, caracterizando utilização tácita dos serviços bancários.
7. A discussão acerca da abusividade ou da validade dos encargos incidentes sobre tais operações extrapola o objeto da ação de exigir contas, devendo eventual revisão contratual ser deduzida em ação própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ação de exigir contas não constitui via processual adequada para a revisão de cláusulas contratuais ou de encargos decorrentes de operações bancárias.
2. A verificação da regularidade dos lançamentos em conta-corrente deve considerar o conjunto da relação contratual e a dinâmica das operações efetivamente realizadas em decorrência da relação jurídica entre elas existente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550 a 553 e 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.497.831/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 14.09.2016, DJe 07.11.2016; STJ, Súmula 259; TJDFT, Apelação no 0729538-83.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2022.